Tribunal: TJDFT
Processo: 0744289-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GUARDA COMPARTILHADA. AMPLIAÇÃO DO TEMPO DE CONVIVÊNCIA COM O PAI. VIABILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO APELANTE. RESPONSABILIDADE DA APELADA PELO PAGAMENTO INTEGRAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TABELA DA OAB. CARÁTER NÃO VINCULANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados na petição inicial para fixar a guarda compartilhada da criança, com lar de referência materno, e definir as diretrizes de convivência com o pai, ora apelante.
2. As partes foram condenadas a pagar, em igual proporção, as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados, por equidade, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), metade para o advogado de cada parte.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar (i) se o tempo de convivência entre pai e filho deve ser ampliado, (ii) se os ônus de sucumbência devem ser atribuídos integralmente contra a apelada ou redistribuídos de forma proporcional e (iii) se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base nos valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A pretensão de incluir as quintas-feiras no regime de convivência paterno-filial deve ser acolhida, a fim de preservar a estabilidade da criança e definir satisfatoriamente a logística familiar, conforme o art. 227 da CF, os arts. 1o e 4o do ECA e os arts. .1583, § 2o, e 1.584, § 3o, do CC. Em manifestação juntada aos autos após a prolação da sentença, a apelada, mãe do infante, manifestou concordância com a ampliação do tempo de convívio entre pai e filho. Tal medida não representará prejuízos ou mudanças drásticas na rotina da criança, como exposto no laudo pericial.
5. Em razão da sucumbência mínima do recorrente, a apelada deve arcar integralmente com as despesas processuais e com os honorários advocatícios sucumbenciais, com base no art. 86, parágrafo único, do CPC.
6. O valor estabelecido na sentença para os honorários advocatícios de sucumbência atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade diante das particularidades do caso, sobretudo a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço advocatício. A tabela elaborada pelo Conselho Seccional da OAB não vincula o julgador, por ser dirigida aos advogados quando do ajuste de honorários contratuais. Para o Poder Judiciário serve apenas como um dado objetivo que pode ser considerado, ao lado dos critérios já elencados.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.